Tribunal: CARF
Processo: 10930.720947/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação, contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua petição apreciada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico que norteia o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 98 do novo regimento interno, o conceito jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA. INSUMO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis, lubrificantes e manutenção da frota, essencial para a realização da atividade principal da pessoa jurídica, propiciam a dedução de crédito como insumo.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte de alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas, pallets diversos, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, pallets de madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre outros) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS.
Dispêndio com tratamento de resíduo é considerado insumo na fabricação de bens destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra legais.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA OU ENTRE PARCEIROS INTEGRADOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de fretes, prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, sobre transferências de matérias primas, produtos intermediários, material de embalagem e serviços realizados entre filiais ou entre parceiros integrados (criadores de aves), observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de calibração.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720947/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.824 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
AGRICOLA JANDELLE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a
acusação, contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados por
um novo despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que
teve sua petição apreciada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO.
INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico
que norteia o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, confirmou o
conceito jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 98 do novo regimento interno, o
conceito jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DA
FROTA PRÓPRIA. INSUMO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos
com combustíveis, lubrificantes e manutenção da frota, essencial para a
realização da atividade principal da pessoa jurídica, propiciam a dedução de
crédito como insumo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720947/2016-69
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

CRÉDITO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte
de alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas, pallets diversos,
filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, pallets de madeira diversos,
caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre outros) em razão de sua
imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o transporte da origem
até o destino final, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS.
Dispêndio com tratamento de resíduo é considerado insumo na fabricação de
bens destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme
normas infra legais.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
OU
ENTRE
PARCEIROS
INTEGRADOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de fretes, prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, sobre transferências de matérias primas,
produtos intermediários, material de embalagem e serviços realizados entre
filiais ou entre parceiros integrados (criadores de aves), observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos
necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de
calibração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar de nulidade, por perda de objeto, e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos relativos aos dispêndios a seguir
discriminados, desde que devidamente lastreados em documentação comprobatória e observados
os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em relação aos
seguintes itens: (i) manutenção da frota própria, na medida dos princípios que norteiam os
indicativos para o método da depreciação, sobretudo respeitando o tempo que restar para a
desvalorização do bem principal, (ii) combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de
insumos; (iii) embalagens de apresentação, (iv) materiais destinados a análises laboratoriais, (v)
serviços de coleta de resíduos, (vi) serviços de calibração de equipamentos de laboratório e (vii)
frete na aquisição de insumos; (II) por maioria de votos, em relação aos seguintes itens: (i)
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de produtos acabados e (ii) fretes das
embalagens de transporte, das remessas e transferências decorrentes da logística de distribuição
entre as filiais e parceiros criadores, vencidos os conselheiros Marco Antônio Borges (substituto)
e Francisca Elizabeth Barreto (substituta), que negavam provimento; e, (III) por maioria de
votos, em relação à embalagem de transporte, vencida a conselheira Francisca Elizabeth Barreto
(substituta), que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório DRF/LON no 802/2018, que reconheceu parcialmente os créditos pleiteados
no PER no 39117.70177.170415.1.1.18-4207 relacionados à Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa, referente ao 1o trimestre 2015.
Do valor solicitado de R$ 1.085.025,69, referente a créditos de PIS/Pasep, vinculados à
receita não tributada no mercado interno – alíquota básica, vinculados à receita de
exportação – alíquota básica e vinculados à receita de exportação – presumido da
agroindústria, foi reconhecido R$ 780.990,37, conforme tabelas abaixo:
Direito Creditório Pleiteado
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

O decisório dispõe que o requerente não utilizou o direito creditório solicitado em
declarações de compensação transmitidas antes e após a formalização do PER em
análise.
Também dispõe o despacho que, por meio do processo administrativo no
16366.720288/2016-07, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 5013045-58.2015.4.04.7001/PR, foi efetuada a antecipação
de 50% do direito creditório pleiteado referente ao PIS/Pasep(R$ 227.398,33), relativo
ao crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota Básica e à receita de exportação
– Presumido da Agroindústria. Este valor foi deduzido do crédito reconhecido indicado
na tabela acima, remanescendo um saldo a ressarcir de R$ 553.592,04.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Na sequência, o despacho trata de diversas glosas, as quais importaram no não
reconhecimento da integralidade dos créditos pleiteados, fundamentando a decisão em
várias soluções de consulta. As referidas glosas tratam essencialmente de créditos
vinculados a: i) embalagens de transportes; ii) fretes declarados na rubrica Bens
utilizados como insumos; iii) fretes declarados na rubrica serviços utilizados como
insumos e iv) serviços declarados na rubrica serviços declarados como insumos.
Ciente do despacho (fl 756) em 28/1/19, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 26/2/19, na qual, em síntese, discute o disposto a seguir.
Das preliminares
Inicialmente, o impugnante se insurge contra a referida antecipação de crédito
presumido vinculado à receita de exportação. Aduz que o valor antecipado, no montante
original de R$ 227.398,33, foi pago, como se observa no PAF no 10930.721775/2016-
41, e, portanto, o processo deve retornar à Delegacia de origem, para que providencie o
imediato depósito do valor original de R$ 227.398,33, devidamente atualizado pela
Selic desde a data da transmissão do PER no 39117.70177.170415.1.1.18-4207 até o
efetivo pagamento.
Do mérito
No mérito, o requerente apresenta explanação sobre a sistemática da nãocumulatividade
aplicada à contribuição para o PIS/Pasep e ao Cofins, faz alusão ao Resp 1.221.170/PR
e, em seguida, ataca as glosas efetuadas sobre os créditos básicos, conforme argumentos
sumarizados a seguir:
embalagens de transportes: aduz que a maior parte das embalagens classificadas para
transporte são, em verdade, embalagens de apresentação e, por isso, passíveis de gerar
crédito do pis-cofins não cumulativo, em especial, caixas de papelão para produtos de
10 e 18 kg. Ainda em relação a embalagens, menciona que fita para rotular, caixa de
papelão diversas, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, filme strech, bandeja
linstar diversas, fitas adesivas, entre outros, estão totalmente vinculados ao processo
produtivo e de comercialização da empresa, sendo essenciais e inerentes à especifica
atividade econômica com o fim de gerar receita.
transporte das embalagens de transporte e das remessas e transferências de matéria-
prima entre estabelecimentos da contribuinte: reitera o que fora alegado sobre
“embalagens e materiais para transporte”, sustentando a reforma do decisório. Menciona
ainda que entre as suas atividades econômicas está o “transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”, o
que também é relevante para a apropriação do crédito de PIS/Pasep e COFINS não
cumulativo;
transporte e produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica:
configuram gastos devidamente enquadrados no conceito casuístico de insumo passíveis
de gerar crédito de ressarcimento, uma vez que são custos ligados ao processo produtivo
da empresa Manifestante;
fretes declarados na rubrica serviços utilizados como insumos: sustenta que se aplicam
os mesmos fundamentos constantes nos itens que tratou de “embalagens de transporte”
e pugna pela reforma do decisório;
serviços declarados na rubrica serviços e declarados como insumos: defende que os
gastos com serviços consultoria, lavanderia, manutenção de equipamentos de segurança,
serviços de informática, engenharia e calibração de equipamentos de laboratório,
ensejam direito creditório em favor da Manifestante.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Por fim, pede a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial,
a baixa do processo em diligência para a complementação das informações que restaram
omissas no r. despacho decisório, bem como a prova documental que posteriormente se
fizer necessária.
Em vista do exposto, requer preliminarmente a devolução dos autos à Delegacia de
origem. No caso de a preliminar não ser acatada, requer o reconhecimento do direito de
a empresa Manifestante utilizar como insumos passíveis de creditamento do PIS/Pasep e
COFINS não cumulativa todos os bens e serviços adquiridos como imprescindíveis,
essenciais, úteis e necessários para a produção da empresa e que foram glosados.
É o relatório.
O direito creditório foi reconhecido em parte e o voto recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a
tese acordada na decisão judicial em comento:
a)o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b)já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA COMPRA.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na operação de compra,
segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem transportado. Não são
passíveis de creditamento as despesas de fretes pagas na aquisição de bens não
abrangidos pelo conceito de insumo.
O direito creditório que foi reconhecido consta nas conclusões do voto, conforme
abaixo reproduzo.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

O direito de crédito reconhecido neste voto foi calculado segundo a planilha anexada
aos autos pela fiscalização, na qual constam as glosas de embalagens. Também levou-se
em conta os índices de rateio especificados no informativo fiscal. Assim, elaborou-se,
inicialmente, uma primeira tabela contendo os valores das glosas revertidas. Na
segunda, calculou-se o valor do crédito a ser ressarcido.

Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, no sentido de ressarcir o crédito de PIS/Pasep não cumulativo, relativo
ao 1o trimestre 2015, no montante de R$ 18.917,45.
Inconformado com o julgado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese: nulidade dos despachos de compensação nos PAF’s n.o:
10930.720947/2016-69 e 10930.720951/2016-27; desistência do pedido preliminar deste PAF,
quanto ao retorno dos autos à delegacia de origem; da incidência não cumulativa do PIS/PASEP
e COFINS – definição de insumo – RE n.o 1.221.170/PR, nota PGFN n.o 63/2018 e do Parecer
Normativo COSIT n.o 05/2018 e dos bens e serviços adquiridos pela recorrente e que foram
objeto de glosa pela r. fiscalização:
2.5. DOS BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS PELA MANIFESTANTE QUE
FORAM OBJETO DE GLOSA PELA R. FISCALIZAÇÃO NO DESPACHO
DECISÓRIO N.o 802/2018.
2.5.1. DAS EMBALAGENS DE TRANSPORTE
2.5.2. DOS SERVIÇOS DECLARADOS NA RUBRICA SERVIÇOS DECLARADOS
COMO INSUMOS – SERVIÇOS DE CONSULTORIA, MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS,
SERVIÇOS
DE
INFORMÁTICA,
ENGENHARIA
E
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, ENTRE OUTROS.
2.5.2.1. Do Serviço de Coleta de Resíduos e dos Serviços de Engenharia.
2.5.2.2. Dos Serviços de Consultoria, Manutenção de Equipamentos de Segurança e dos
Serviços de Informática, Engenharia e Calibração de Equipamentos de Laboratório.
2.5.3. DOS FRETES DECLARADOS NAS RUBRICAS BENS e SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS
2.5.3.1. DO TRANSPORTE DAS EMBALAGENS DE TRANSPORTE E DAS
REMESSAS
E
TRANSFERÊNCIAS
DE
MATÉRIA-PRIMA
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA CONTRIBUINTE.
I. Transporte de insumos, produtos em elaboração ou de produtos acabados entre
estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

I.1 Do Transporte de Insumos
3 Dispositivo
I.2 Do Transporte de Produtos Acabados.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Preliminarmente a recorrente apresenta preliminar de nulidade que
abaixo se aprecia.
PRELIMINAR
Nulidade dos despachos nas compensações nos PAF’s n.o: 10930.720947/2016-
69 e 10930.720951/2016-27 – alegação de cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte alega que houve cerceamento do direito de defesa pela ausência de
clareza dos despachos proferidos nos autos dos PAF’s n.o 10930.720947/2016-69 e
10930.720951/2016-27 (aguardando distribuição/sorteio), segundo o contribuinte, “se mostram
pouco claros ao indicar o 361o dia da data de transmissão dos Pedidos de Ressarcimento como
o marco inicial para incidência da taxa Selic, restando ausente, até o presente momento, do
processo administrativo fiscal em epígrafe, memória de cálculo capaz de demonstrar e justificar
os valores apurados pela i. RFB, quando da apresentação de seus fundamentos.”
O r. despacho ao qual o contribuinte se refere trata de cumprimento de ordem
judicial proferida no mandado de segurança no 5013045-58.2015.4.04.7001/PR, sendo de nosso
interesse apreciar apenas a parte que trata da correção monetária pela SELIC, visto que esse é o
objeto da preliminar de nulidade apresentada pelo contribuinte. Assim, vejamos a decisão
judicial:
(...)
3. DISPOSITIVO.
Ante o exposto:
I - quanto ao pedido atinente aos pedidos de ressarcimento formulados pela ora
Impetrante e relativos ao 1o, 2o e 3o trimestre de 2014, reconheço a configuração de
litispendência em relação aos autos no 50144027320154047001, e, de consequência,
JULGO EXTINTA A AÇÃO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do
CPC de 2015, nos termos da fundamentação (item '2.1'); e
II - no mais, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil de
2015, o que faço para confirmar a decisão liminar e, além disso, determinar que a
Autoridade Impetrada, no prazo máximo (total) de 30 (trinta) dias úteis, contados da
intimação desta sentença (ordem que deve ser cumprida imediatamente,
independentemente do reexame necessário e/ou do recurso voluntário), efetue o
ressarcimento de tais valores à Impetrante e, ato contínuo, empregue, de imediato, parte
do respectivo valor para pagamento do valor exato equivalente a 30% (trinta por cento)
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

da quantia correspondente às competências 05/2012 a 11/2012 consolidada do débito
tributário constituído por meio do DEBCAD n.o 51.066.516-0, integrante do Auto de
Infração n.o 11634.720491/2014-82, para fim de atendimento ao previsto no art. 2o, I, 'a',
da MP 685/2015, resultando na quitação do débito referido nos termos do PRORELIT.
No mesmo prazo acima, deverá a Autoridade Impetrada, na via administrativa,
pagar/depositar em favor da Impetrante a parcela da antecipação de ressarcimento que
remanescer após o desconto do valor empregado para a inclusão no PRORELIT acima
tratada.
Finalmente, fica desde logo advertida a Autoridade Impetrada de que, em caso de atraso
ou descumprimento da ordem judicial, poderá incorrer em pena de multa, a ser
oportunamente fixada, sem prejuízo ainda da aplicação de outras penalidades cabíveis
conforme se mostrem necessárias para garantir a efetividade da decisão judicial.
Com a aferição de crédito a ser restituído ou compensado, deve ser aplicada
correção monetária pela SELIC desde o protocolo dos pedidos administrativos,
vedando-se a compensação de ofício com créditos com exigibilidade suspensa.
(...)
Ao requerer a anulação do Despacho acima, sob a alegação de que não foi
corretamente aplicada a decisão judicial, o recorrente destaca que:
Os despachos proferidos nos PAFs n.o 10930.720947/2016-69 e 10930.720951/2016-27
se mostram pouco claros ao indicar o 361o dia da data de transmissão dos Pedidos de
Ressarcimento como o marco inicial para incidência da taxa Selic, restando ausente, até
o presente momento, do processo administrativo fiscal em epígrafe, memória de cálculo
capaz de demonstrar e justificar os valores apurados pela i. ATRFB, quando da
apresentação de seus fundamentos.
Ao que tudo indica, a i. ATRFB equivocou-se na aplicação dos termos iniciais para a
incidência da atualização da taxa SELIC ao aplicar unicamente como termo inicial para
atualização o escoamento dos 360 dias.
Isto é, deixou de observar a i. ATRFB que as atualizações devolvidas a maior nos
processos supracitados, foram compostos tanto de créditos da exportação, objeto de
pedido de antecipação fundamentado nos termos dispostos na Portaria MF n.o 348/2010,
quanto de créditos básicos, conforme é possível observar da análise do Mandado de
Segurança no 5013045-58.2015.4.04.7001/PR.
Tais equívocos na aplicação do marco inicial para a atualização dos créditos ressarcidos
pela taxa Selic, além de ignorarem a realidade fática -processual, se mostram em
discordância com a determinação judicial prevista no Mandado de Segurança no
5013045-58.2015.4.04.7001/PR, pois, importante asseverar que, em que pese a
ocorrência de juízo de retratação pela autoridade judiciária, ante a fixação pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, do Tema 1003, o
qual definiu como marco inicial para a incidência de correção monetária pela taxa Selic,
nos casos de ressarcimento de créditos federais, é a data em que escoado o prazo legal
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, ou seja, após o escoamento dos 360
dias, tal prazo não será aplicado aos pedidos de antecipação (créditos de exportação)
feitos com fundamento na Portaria MF n.o 348/2010.
Ora, Ilustres Conselheiros, a Recorrente é contribuinte do PIS/Pasep e da COFINS na
forma não-cumulativa, em virtude de operações de exportação, razão pela qual apurou
saldo credor e transmitiu Pedidos de Ressarcimento, referentes ao período
compreendido entre o 4o trimestre/2014 ao 3o trimestre/2015.
Contudo, no que concerne aos créditos de exportação, ressalta a Recorrente que estes
créditos foram objeto de pedido de antecipação fundamentado no disposto no art. 2o da
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Portaria MF n.o 348/2010, sendo neste caso, concedido a Secretaria da Receita Federal
do Brasil (SRFB) o prazo de 30 dias para análise do enquadramento da Recorrente nos
requisitos do Procedimento Especial de Ressarcimento.
Dessa forma, em conformidade com as decisões proferidas no Mandado de Segurança
n.o 5013045-58.2015.4.04.7001/PR e com a fixação do Tema 1003 pelo STJ, o marco
inicial para a incidência da atualização pela taxa Selic sobre os valores antecipados,
deve se dar após escodados os 30 (trinta) dias previstos para pagamento, contados da
data da transmissão dos pedidos de ressarcimento administrativos.
Após a apresentação do Recurso Voluntário em que sucinta a presente preliminar,
o contribuinte apresentou a petição de e-fls 1757 a 1763, reiterando o pedido de nulidade sob os
mesmos fundamentos acima transcritos. A referida petição foi apreciada pela Fiscalização que
emitiu novo despacho decisório, anulando os despachos anteriores, atendendo assim ao pleito da
recorrente, conforme abaixo exposto (e-fls. 1768):

Restando atendido o pleito do contribuinte não há mais o que falar em nulidade,
assim, diante do acima exposto a preliminar perde o seu objeto e por essa razão a rejeito.
MÉRITO
No mérito, a questão proposta ao debate e objeto do recurso, diz respeito aos
créditos sobre bens e serviços adquiridos, no tocante a não-cumulatividade do PIS/Pasep e da
COFINS sob a sistemáticas das leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003, já apreciado pelo julgado a
quo a luz do REsp n.o 1.221.170/PR.
Nesse sentido, considerando que este conselho já debateu de forma ampla acerca
do conceito contemporâneo de insumos, bem como do que foi determinado pelo Superior
Tribunal de Justiça no referido Recurso Especial, entendo por oportuno passar direto a análise
das rubricas que foram glosadas pela fiscalização, mantidas pela DRJ, assim como as
justificações feitas pelo Recorrente com a finalidade de obter a reforma do entendimento
anteriormente exposto.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Para melhor didática do voto, destaco o quadro elaborado pela recorrente, com o
resumo das glosas realizadas, conforme abaixo:

Sendo essas as considerações iniciais passamos a análise das glosas
individualmente.
Embalagens de transporte.
Sobre a referida rubrica assim constou no relatório fiscal:
Das Embalagens de transportes
34. As matérias-primas utilizadas no processo produtivo da pessoa jurídica, agregadas
ao bem final que será disponibilizado à venda, efetivamente se subsumem ao conceito
de insumo para a legislação que trata do regime de apuração não cumulativa da
contribuição. Assim, para que a embalagem possa ser considerada como insumo, ela
deverá constituir etapa do processo de elaboração do bem. Portanto, as embalagens de
transporte ou armazenagem não podem ser consideradas insumos, tendo em vista que o
transporte do bem não constitui etapa do processo de produção, é a interpretação dada
pela Solução de Consulta COSIT no 99032/2017:
(...)
35. Da planilha de resposta foram segregados os valores de Embalagens de transporte,
relacionados no arquivo “pdf” de folha 471/484, (arquivo não paginável de folha 485),
que serão glosados da base de cálculo da contribuição.
A Delegacia Regional de Julgamento manteve a glosa, utilizando como fundamento o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, item 56, já mencionado no tópico anterior, destacando que:
Quanto à glosa de créditos referentes a embalagens para transporte (fita para rotular,
caixa de papelão diversas, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, filme strech,
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

bandeja linstar diversas, fitas adesivas, entre outros), o manifestante defende que estão
totalmente vinculados ao processo produtivo e de comercialização da empresa.
No caso específico de caixas de papelão para produtos de 10kg e 18 kg, afirma que tais
itens configuram embalagens de apresentação e, por isso, são passíveis de gerar crédito.
Nada obstante os argumentos da manifestante, importa destacar que a legislação
distingue embalagens incorporadas ao produto durante o processo de industrialização
(que geram direito a crédito) e embalagens incorporadas após a conclusão do processo
produtivo e que se destinam apenas ao transporte dos produtos acabados (as quais não
geram direito a crédito).
Portanto, é oportuno trazer o disposto na legislação do IPI, que versa sobre o assunto:
Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de
embalagem do produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar
precipuamente a tal fim; e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver
compreendido no inciso
I.
§ 1 o Para os efeitos do inciso I do caput , o acondicionamento deverá
atender, cumulativamente, às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores,
sacos, embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de
função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da
qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento
ou da sua utilidade adicional; e
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o
produto é comumente vendido, no varejo, aos consumidores. (g.n)
Como se observa, embalagens de transporte são aquelas que se destinam precipuamente
a tal fim, por comportarem quantidades superiores às usualmente vendidas no varejo e
não conterem indicações promocionais destinadas à valorização do produto, sendo
representadas, usualmente, por caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores,
sacos, embrulhos e semelhantes.
No caso, a manifestante defende que caixas de 10kg e de 18kg não se caracterizariam
como embalagens de transporte, contudo não demonstra a usabilidade desse tipo em
embalagem no comércio varejista, como exige a norma.
O Parecer Normativo Cosit no 05/2018 é expresso ao não reconhecer o direito ao
creditamento quanto a gastos incorridos após o processo produtivo.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c)contratação de transportadoras.
(g.n.)
Portanto, ante a ausência de provas de que as referidas caixas de papelão são utilizadas
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

no comércio varejista e diante da quantidade de mercadorias que elas podem
transportar, entende-se que se classificam como embalagens de transporte.
Em relação aos demais produtos glosados, o requerente sustenta que bandejas e filmes
configuram embalagens de apresentação, trazendo fotos de produtos já embalados.
É fato que o normal é encontrar em prateleiras de mercados varejistas partes de aves
dispostos em bandejas revestidas por filmes e com um peso específico determinado no
rótulo. Desse modo, não se mostra razoável o entendimento de que tais itens servem
apenas para acondicionamento ou transporte do produto, podendo-se entender que eles
se classificam como embalagens de apresentação dos produtos comercializados pela
manifestante (partes de aves). Assim, conclui-se que essas bandejas e filmes
mencionados integram o processo produtivo da requerente e, portanto, são passíveis de
creditamento.
Desse modo, conclui-se pela reversão da glosa de créditos referentes a gastos com
filmes e bandejas.
O Recurso Voluntário defende que as referidas despesas se caracterizam como despesas
necessárias à atividade empresarial, vez que são dispêndios extremamente necessário para a
realização do objeto social da empresa. Veja-se:
Com base nesse entendimento, foram glosadas as despesas com aquisição do material
necessário para produção das embalagens. Dentre os produtos que compuseram a glosa
do período em análise, destacam-se os seguintes:
(...)
Não obstante, o entendimento proferido pelo i. AFRFB e mantido pela DRJ/03, não
merece prosperar, devendo ser determinada a reforma do r. acórdão proferido.
Inicialmente, cumpre salientar que, muito embora a r. fiscalização tenha realizado a
glosa de créditos decorrentes das aquisições de embalagens sob o fundamento de que se
tratam de EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, tal entendimento não merece
acolhimento, conforme passamos a demonstrar.
É possível concluir que grande parte das embalagens classificadas como PARA
TRANSPORTE são, em verdade, EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO e, por
isso, passíveis de gerar crédito do PIS-COFINS não cumulativo. Ou seja, por meio
da relação de produtos produzidos pela Recorrente no período em questão foi possível
concluir que a maior parte das embalagens são de apresentação.
(...)
Em suma, de embalagem de apresentação, uma vez que os produtos da Recorrente são
comercializados nas medidas em que especificados nas caixas e sem as quais se tornaria
inviável a comercialização, razão pela qual são consideradas essenciais ao processo
produtivo da empresa.
Do mesmo modo, todos os materiais necessários para compor a embalagem
adequadamente, respeitando-se os padrões de higiene e segurança alimentar exigidos da
indústria de carne de aves, também são considerados insumos utilizados na embalagem
de apresentação. Além disso, alguns insumos complementam a embalagem, com a
finalidade de garantir a correta armazenagem e preservação do produto no estoque,
cumprindo com os padrões de qualidade.
(...)
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Em relação aos materiais utilizados na identificação final do produto, como as fitas para
rotular, caixa de papelão, caixa PVC, fitas adesivas para lacrar, é indiscutível a
importância e imprescindibilidade no processo produtivo da empresa, uma vez que tais
bens permitem a correta identificação e individualização do produto final, sem as quais
não seria possível a satisfatória distribuição dos produtos aos clientes.
Nesse mesmo diapasão, as caixas de papelão, as fitas, filmes e bandejas têm por
finalidade manter os produtos da Recorrente agrupados por espécie (embutidos, cortes
diversos das aves, entre outros), bem como em quantidades que atendam o consumidor
final, devidamente vedadas por eventuais lacres que se fizerem necessário, para, então,
serem distribuídas aos compradores na forma como solicitado.
Assim, Ilustres Senhores Conselheiros, é possível verificar que as embalagens glosadas
pela r. fiscalização são EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO e, por este motivo,
estão classificadas no conceito de insumo para fins de tomada do crédito de PIS-
COFINS não cumulativo.
No que se refere às despesas de embalagens para apresentação já apreciei em
outras oportunidades e manifestei meu entendimento sobre a possibilidade de tomada de crédito,
independente de fazerem parte da etapa após o processo de produção, visto que se enquadram no
critério de essencialidade e relevância para a atividade da empresa.
Nesse sentido, o recente Acórdão n.o 3201-011.326, de minha relatoria, julgado
em sessão realizada em 18 de dezembro de 2023, onde esse conselho por maioria entendeu:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
nos seguintes termos: I) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos
referentes a aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, em relação a (I.1)
captação e tratamento de água, remoção de resíduos industriais, análises laboratoriais e
balança de cana, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes que negava
provimento e (I.2) serviços de manutenção agrícola e industrial e armazém e aquisições
de embalagens Big Pallets e contêineres, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento; (...)
Nesta mesma linha o Acórdão n.o 3401-011.387, também de minha relatoria,
julgado em sessão de 20 de dezembro de 2023, que contou com a seguinte ementa:
(...)
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser transportado,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições. (...)
Nessa toada seguem outros precedentes, conforme se verifica dos trechos de
ementa a seguir transcritos:
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO. Pela peculiaridade da atividade econômica
que exerce, fica obrigada a atender rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que
eventual não atendimento das exigências de condições sanitárias das instalações levaria
à impossibilidade da produção ou na perda significativa da qualidade do produto
fabricado. Assim, os custos/despesas incorridos com embalagens utilizados para
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

acondicionamento e transporte, como garrafas para iogurte, potes, tampas de alumínio,
rótulos, caixas de papelão, sacos de papel c/ plástico, filme “stretch, pallet de madeira,
entre outros, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. (Acórdão no 3302011.391, rel.
Denise Madalena Green, j. 28/07/2021) (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. No
âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de
transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-011.168, rel. Gilson
Macedo Rosenburg Filho, j. 22/06/2021) (...)
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. No regime não
cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que
aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e
serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância
para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito. (Acórdão no 3201-005.563, rel.
Leonardo Correia Lima Macedo, j. 21/08/2019)
Nesse sentido, voto pela reversão da glosa, dando direito ao crédito sobre as
despesas com embalagens de transporte, assim também consideradas as de apresentação,
observados os demais requisitos da lei.
Materiais destinados às análises laboratoriais.
Sobre os materiais destinados às análises laboratoriais o relatório fiscal destacou
que a glosa se justifica pelo fato de que esses materiais (e-fls. 435 e ss.) não são aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação, e nada agregam ao novo produto obtido,
segundo interpretação da Consulta DISIT/SRRF09 no 182/2013.
O julgador a quo manteve a glosa, sob o fundamento de que a manifestante não
demostrou a essencialidade e relevância das despesas no processo produtivo, veja-se:
O manifestante também controverte as glosas de créditos referentes a gastos com
materiais destinados às análises laboratoriais. Defende que são despesas incorridas
durante o processo produtivo e necessárias para avaliar a conservação e qualidade dos
produtos alimentícios produzidos.
Como já mencionado, o conceito de insumo passível de creditamento pauta-se pelas
balizas estabelecidas pelo STJ, ou seja, deve ser perquirido sob a ótica da essencialidade
e relevância.
Portanto, para verificar a possibilidade de creditamento, é necessário fazê-lo à luz dos
critérios estabelecidos pelo STJ: essencialidade e relevância.
Relembrando as definições: essencialidade diz respeito a elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, minimamente, quando
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

sua falta prive o produto ou serviço de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Ou seja, é
conceito intimamente ligado ao processo produtivo, não podendo ser estendido a
atividades administrativas.
Já o item relevância é aquele cuja finalidade, conquanto não seja indispensável à
elaboração do próprio produto ou serviço, integra o processo de produção, ou pelas
singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal.
Desse modo, caberia ao requerente demonstrar que a inexistência de gastos com a
análise laboratorial implicaria em prejuízos inerentes à essencialidade ou à relevância
do insumo no processo produtivo, o que não ocorreu.
Portanto, não é possível enquadrar as despesas acima como insumos, como requer o
manifestante. Logo, entende-se pela manutenção da glosa.
O Recurso Voluntário defende que as referidas despesas foram devidamente justificadas,
vejamos:
(...)
Assim, a essencialiadade das análises laboratoriais no processo produtivo resta
caracterizada na necessidade da manutenção do padrão de qualidade do produto final a
ser comercializado, principalmente no tocante a segurança alimentar, haja vista as
imposições legais estabelecidas pelo Ministério da Agrícultura consoante ao processo
produtivo de aves e alimentos. Além disso, ressalta-se que, a imprescindibilidade das
análises laboratoriais foi demonstrada pela Recorrente em laudo do processo produtivo,
anexado a Manifestação de Inconformidade, em que se exemplificou onde tais materiais
laboratoriais são utilizados, fls. 1017 a 1028.
Portanto, Ilustres Conselheiros, pede a Recorrente pela reforma do r. acórdão com o
objetivo de reconhecer o direito ao creditamento do PIS/Pasep e COFINS não-
cumulativos referente aos materiais destinados às análises laboratoriais, glosados pela r.
fiscalização sob o fundamento de não se caterizarem como insumos ante a não
comprovação da essencialidade e relevância.
(...)
Sobre o tema já me manifestei em outros julgados e assim ratificando o já
mencionado Acórdão n.o 3201-009.373, de minha relatoria, julgado em sessão realizada em 28
de outubro de 2021, no qual por unanimidade este conselho (em outra formação), assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem
devidamente lastreados em documentação comprobatória, para reverter as seguintes
glosas, nos seguintes termos: I. Unanimidade de votos, em relação a: Combustíveis
utilizados dentro da etapa agrícola (óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões
e máquinas agrícolas); Insumos Industriais – Compras de produtos químicos
(biodispersante para a torre de resfriamento); Materiais de Laboratórios –
equipamentos e produtos utilizados em procedimentos laboratoriais: balão de
vidro, papel, filtro, pipeta, bastão, agulha, copos, algodão, ácido clorídrico e
dicocromato de potássio; Materiais de Manutenção de peças de caminhões e máquinas
agrícolas (freios, válvulas, motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas,
rolamentos, parafuso, mangueiras, filtros e cabo de aço), na medida da depreciação,
respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem principal; Pneus e
Câmaras de Ar, de veículos utilizados na fase produtiva e industrial (pneus radiais,
pneus de tratores, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar), na medida da
depreciação, respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem principal; (...)
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Concluo por reverter a glosa sobre materiais destinados às análises laboratoriais,
observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem devidamente
lastreados em documentação comprobatória.
Serviços declarados na rubrica “serviços declarados como insumos”
Sobre essas despesas assim constou no relatório fiscal:
Dos Serviços declarados na Rubrica serviços declarados como insumos.
41. Os serviços de consultoria, lavanderia, manutenção de equipamentos de segurança,
serviços de informática, coleta de resíduos, locação de equipamentos, serviços de
engenharia, não integram o conceito de insumo e, portanto, não integram a base de
cálculo do crédito a ser descontado da contribuição.
42. Os valores correspondentes a esses serviços, bem assim aos serviços que não foram
devidamente descritos na planilha de resposta apresentada pela contribuinte,
relacionados na planilha de folhas 692/693, (arquivo não paginável de folha 694) serão
glosados da base de cálculo do crédito da contribuição.
A Delegacia Regional de Julgamento manteve a glosa, utilizando como fundamento o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, destacando que:
Continua a manifestante e defende que os gastos declarados na rubrica serviços e
declarados como insumos (gastos com serviços consultoria, manutenção de
equipamentos de segurança, serviços de informática, engenharia e calibração de
equipamentos de laboratório) ensejam direito creditório em favor da Manifestante.
Percebe-se que os gastos mencionados dizem respeito a despesas variadas, as quais
podem guardar relação com diversos setores da empresa, ou seja, podem ser destinadas
a áreas administrativas, e, embora sejam importantes para a companhia, não se amoldam
aos contornos da essencialidade e relevância estipulados pelo STJ a ponto de serem
consideradas insumos geradores de créditos de PIS/Pasep e Cofins.
Acerca de despesas administrativas, vejamos o disposto no Parecer Normativo Cosit no
5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos
Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.(g.n)
(...)
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens;
(...)
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Assim, entendo que devem ser mantidas as glosas ora analisadas.
O Recurso Voluntário fez a defesa dos créditos sobre essas despesas apresentando as
razões nas seguintes palavras:
2.5.2.1. Do Serviço de Coleta de Resíduos e dos Serviços de Engenharia
Em que pese o devido respeito a decisão proferida pela 5a Turma da DRJ/03, novamente
a mesma destoa da realidade ao manter a glosa sobre os serviços de coleta de resíduos e
engenharia, sendo tal serviço decorrente de imposição legal, visando o aprimoramento
do descarte da água residuária do abate de frangos, em virtude dessa ser extremamente
poluente, necessitando para fins de saúde pública, ser tratada com muita cautela para
não matar peixes e contaminar rios e córregos, razão pela qual se faz extremamente
essencial ao processo produtivo da Recorrente.
A gestão de resíduos realizada na estação de tratamento de efluentes (ETE) é parte
fundamental do processo produtivo. Com a realização de uma série de ações que
envolvem as fases de coleta, transporte e tratamento até a destinação final, os resíduos
são devidamente manejados, assegurando todo um procedimento ecologicamente
seguro.
A respeito do tema, vale mencionar a Resolução no 430/2011 do CONAMA, que
dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes da seguinte maneira:
Art. 3o Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados
diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam
às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas
aplicáveis.
Art. 27. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos
deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, à
aplicação de técnicas para redução da geração e melhoria da qualidade de efluentes
gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à reutilização.
(...)
Portanto, os gastos com serviços utilizados na estação de tratamento de efluente
ensejam direito creditório em favor da Recorrente, o que impõe a necessidade de que
seja determinada a reforma do r. acórdão e consequente manutenção da integralidade do
crédito pleiteado pela empresa como decorrência da prestação de serviço de coleta de
resíduos e engenharia.
Nesse tópico entendo que considerando a descrição do processo produtivo desta
contribuinte, que produz alimentos diversos, indiscutível e esperado o maior grau de
regulamentação, a higiene e a sanidade de seus produtos depende do cuidado direto sobre a
coleta de resíduos, essenciais e relevantes dentro de sua cadeia produtiva, de modo que devem
ser revertidas as glosas.
Prossegue o recorrente:
Serviços de Consultoria, Manutenção de Equipamentos de Segurança e dos
Serviços de Informática, Engenharia e Calibração de Equipamentos de
Laboratório.
Ainda no tocante aos serviços, Ilustres Conselheiros, devem as glosas serem revertidas,
e, por conseguinte reformado o r. acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/03, tendo em
vista que os serviços de manutenção dos equipamentos de segurança, por exemplo,
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

objetivam criar e manter um ambiente seguro, estável e adequado às necessidades da
empresa, ao passo que os serviços de consultoria objetivam o aperfeiçoamento do
processo produtivo e do exato cumprimento das normas impostas para o
desenvolvimento da atividade empresarial.
Para tanto, com o objetivo de demonstrar e especificar cada um dos serviços glosados, a
Recorrente apresenta a tabela a seguir:

Nesse ponto, em grande maioria, entendo que o julgado a quo tem razão em
considerar que as despesas não se enquadram no conceito de insumo, com exceção apenas dos
serviços para calibração de equipamentos de laboratórios.
Ainda que descrito pela recorrente cada um dos serviços glosados, entendo que
lhe assiste razão apenas no que se refere os serviços para calibração de equipamentos de
laboratórios, visto que se enquadra ao conceito de insumo consagrado pela jurisprudência, na
máxima de que se faz extremamente essencial e/ou relevante ao processo produtivo da
Recorrente.
Prossegue o recorrente sobre:
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Fretes declarados nas rubricas bens e serviços utilizados como insumos.
A fiscalização glosou as despesas sobre frete alegando que:
Dos fretes declarados na rubrica Bens utilizados como insumos
34. A Lei 10.833/2003, retro transcrita, em seu artigo 3o, prevê duas possibilidades de
“creditamento” do PIS/Pasep, relativamente aos serviços de fretes. São elas: fretes na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, inciso IX; e os fretes
caracterizados como insumos na prestação de serviços, inciso II.
35. Neste último caso, tem-se por exemplo, no caso de uma empresa cujo objeto social é
a prestação de serviços de transporte de mercadorias que necessite contratar serviços de
frete de outra pessoa jurídica domiciliada no país para que o objeto social seja atingido.
36. Não há hipótese legal prevendo a apuração de créditos para o PIS/Pasep e para a
Cofins sobre o frete pago na aquisição de bens utilizados como insumos. Porém, caso
seja possível a apuração de crédito em relação ao bem adquirido, o valor do frete pago
na aquisição poderá, em regra, compor o custo de aquisição do insumo e, indiretamente,
integrar a base de cálculo do crédito, é o que se depreende da leitura da Solução de
Consulta COSIT no 390, de 31 de agosto de 2017.
(...)
37. Assim, os valores dos fretes pagos pela requerente, referente ao transporte das
embalagens de transporte, relacionados na planilha de folhas 442/443, (arquivo não
paginável de folha 444), serão glosados da base de cálculo da contribuição, posto que
compõem o custo das referidas embalagens de transporte.
38. Ainda em relação aos fretes, não integram o conceito de insumo a despesa com
fretes contratados para o transporte de insumos, produtos em elaboração ou de produtos
acabados entre estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica. Esse
entendimento está sedimentado na Solução de Divergência COSIT no 11, de 27 de
setembro de 2007, na Solução de Consulta DISIT/SRRF/05 no 5023, de 12 de setembro
de 2014 e nas Soluções de Consulta COSIT no 99002, de 13 de janeiro de 2017 e 99018,
de 20 de janeiro de 2017, e 390, de 31 de agosto de 2017, transcritas a seguir:
(...)
39. Foram baixados do SPED, www.cte.fazenda.gov.br, os Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos, em que a requerente é participante e efetuado um MAD com
filtro do mesmo CNPJ base da requerente nos campos do remetente e destinatário, desse
filtro gerou-se uma planilha com os números das chaves do CTE, a partir dessa planilha,
efetuou-se novo filtro aplicado sobre as rubricas Bens utilizados como insumo, planilha
pdf de folhas 491/565, e Armazenagem de mercadoria e Frete na operação de venda,
planilha pdf 607/662, (arquivo não paginável de folhas 566 e 663, respectivamente), que
serão glosado da base de cálculo do crédito da contribuição ao PIS/Pasep.
(...)
DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
Dos Fretes declarados na Rubrica serviços utilizados como insumos.
40. Na planilha de resposta apresentada pela contribuinte, relativa aos Fretes informados
na base de cálculo da contribuição como “aquisição de serviços utilizados como
insumos” foi aplicado o filtro “remessas/transferências” e, pelos mesmos fundamentos
expostos nos parágrafos 36 e 38, deste Despacho Decisório, serão glosados da base de
cálculo dos créditos da contribuição, o valor dos Fretes declarados na Rubrica
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

“aquisição de serviços utilizados como insumo”, relacionados na planilha de folhas
567/592, (arquivo não paginável de folha 593).
A Delegacia Regional de Julgamento manteve a glosa, destacando que:
Em relação a gastos com transporte, o contribuinte defende o direito de se creditar de
variados tipos de custos ocorridos nesta modalidade.
Acerca da possibilidade de creditamento de dispêndios com fretes, vejamos as situações
permitidas na legislação vigente.
Lei no 10.833/03
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Portanto, em princípio, poderia o contribuinte apurar crédito de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos calculado somente sobre os gastos com fretes na venda de produtos, desde
que o ônus fosse suportado pelo vendedor.
Quanto ao frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias/insumos, não há
previsão legal específica para o cálculo de créditos da não cumulatividade. Entretanto,
os incisos I e II do artigo 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 preveem a
hipótese de cálculo de crédito na compra de bens adquiridos para revenda ou utilizados
como insumo.
Nestes casos, de acordo com o artigo 289 do RIR/1999 (replicado no art. 301 do
RIR/18), o valor do frete integra o custo de aquisição dos bens e, desta forma, o frete
vinculado à operação de aquisição de bens para revenda e utilizados como insumo
também deve originar crédito:
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Decreto no 9.580/18 - RIR/2018
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de
apuração (Decreto- Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou na importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
Conclui-se então que a despesa com frete na aquisição de bens não gera crédito por si
só, mas sim porque integra o custo da mercadoria revendida e do bem utilizado como
insumo.
Pois bem, cotejando a legislação acima com os diversos gastos realizados a título de
frete, conforme listados abaixo, verifica-se que nenhum deles se amolda aos casos
previstos na legislação:
transporte das embalagens de transporte e das remessas e transferências de matéria-
prima entre estabelecimentos da contribuinte; e
 transporte e produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica; e
 fretes declarados na rubrica serviços utilizados como insumos.
Assim, entendo que devem ser mantidas as glosas referentes aos gastos com transportes.
O recorrente apresentou a sua defesa de forma fragmentada, abordando:
Transporte de insumos, produtos em elaboração ou de produtos acabados entre
estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica.
Nesse passo destacou que o transporte rodoviário faz parte objeto social da
empresa, conforme a seguir:

(...)
A fim de facilitar o entendimento por este Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a Recorrente destaca que conforme já relatado anteriormente no
presente processo, a glosa sobre combustíveis, lubrificantes e peças utilizados na
manutenção da frota própria não se justifica, haja vista, o processo de transporte ter
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

participação direta e ativa no processo de produção da Recorrente, sendo possível,
inclusive dividi-lo em duas categorias: transportes de insumos e transporte de produto
acabado.

Sendo assim, em razão das diferenças existentes entre ambas categorias e os tipos de
transporte que englobam, e, por didática, a Recorrente passa a expor cada tipo de
transporte de modo individual, objetivando demonstrar a essencialidade no processo
produtivo da empresa e a necessidade de que seja determinada a integral reforma dos r.
acórdão recorrido no tocante a manutenção da glosa imputada pela i. fiscalização.
No Transporte das Embalagens de Transporte e das Remessas e Transferências de
Matéria-prima entre Estabelecimentos da Contribuinte, destacou:
No que diz respeito à aquisição de bens não enquadrados como insumo, foram efetuadas
duas glosas sobre o frete, as quais foram mantidas pela DRJ/03 no r. acórdão recorrido,
senão vejamos:
(...)
Por já ter sido tratado anteriormente, no item 2.4.1. DAS EMBALAGENS DE
TRANSPORTE, com relação a glosa sobre transporte das embalagens de tranporte, a
Recorrente, apenas reafirma o já exposto no item 2.4.1., e pede pela reforma do r.
acórdão proferido para que seja a glosa revertida, a fim de que possa utilizar a
Recorrente dos referidos créditos.
Sobre esse ponto entendo pela reversão da glosa, visto que o transporte de
embalagens e insumos em geral são inerentes ao transporte entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica, conforme a seguir será exposto.
Do transporte de insumos.
A glosa sobre o frete inclui também despesas com o que o contribuinte denomina
de “sistema de integração” e sobre isso destaca:
A Recorrente, conforme já citado no presente recurso voluntário, trabalha com diversos
parceiros avícolas, sendo tal sistema de parcerias firmadas, denominado de SISTEMA
DE INTEGRAÇÃO, qual pode ser definido como a parceria estabelecida entre a
empresa (integradora) e produtores rurais (integrados), sendo os últimos, remunerados
de acordo com a produtividade obtida e o preço de mercado do animal, no presente
caso, aves, no momento da venda, haja vista, serem possuidores/proprietários de áreas
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

próprias para a criação de animais. Esse tipo de parceria tem sua previsão legal disposta
no art. 96, § 1o, da Lei n.o 4.504/1964 e art. 4o do Decreto n.o 59.566/1966.
Em síntese, o Sistema de Integração funciona da seguinte forma:

Isto é, para que a consolidação da parceria avícola se verifique, necessário se faz que o
PARCEIRO-CRIADOR cumpra com diversas obrigações, além de gastos com (i) a
construção de aviários que cumpram as condições de viabilidade técnica para a criação
e engorda das aves de corte; (ii) o fornecimento de todo o serviço necessário para
promover o tratamento, aquecimento e criação das aves, bem como a aplicação de
medicamentos; e (iii) o fornecimento dos insumos para a criação das aves,
compreendendo a energia elétrica, combustível para aquecimento dos aviários (gás,
lenha, etc.), material para a formação da cama-de-frango (maravalha, serragem, palha de
arroz e outros) e água potável devidamente tratada.
Em contrapartida, o PARCEIRO-PROPRIETÁRIO está obrigado ao fornecimento
dos pintos de um dia, rações balanceadas para aves, medicamentos e desinfetantes
necessários para a terminação das aves, bem como o fornecimento de assistência técnica
e transporte (ração, pintos de um dia e frangos de corte).

Das alegações acima aduzidas, é possivel observar que os gastos com a aquisição de
combustíveis, lubrificantes e manutenção dos veículos que fazem o transporte de
funcionários da Recorrente, o que corresponde ao transportes de veterinários e técnicos
a unidades (matrizeiros, granjas, fábricas de rações, fábrica de farinha); transporte de
insumos como milho e soja; transferência da ração para granjas e aviários; recebimento
e entrega de pintos de um dia e de galinhas matrizes; transferência de frangos para o
abatedouro, entre outros, são passíveis de creditamento do PIS/Pasep e COFINS não
cumulativo em favor da empresa, o que impõe a necessidade de reforma do r. acórdão
recorrido, haja vista, a presença da essencialidade dos referidos insumos para o processo
produtivo da Recorrente, conforme constante em seu objeto social.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Importante também destacar que tais insumos estão diretamente relacionados com a fase
agrícola do processo produtivo da empresa e, por esta razão, compõe os custos de
produção das aves de corte destinadas à comercialização, não havendo amparo legal
para a desconsideração dos custos incorridos com a aquisição de combustíveis,
lubrificantes e manutenção dos veículos que fazem o transporte de insumos dentro do
processo produtivo da Recorrente, uma vez que as aves de corte produzidas no sistema
de integração serão destinadas à venda.
O frete da remessa de ração para o estabelecimento integrado, por sua vez, compõe o
custo da produção. Todavia, a r. fiscalização partiu da premissa totalmente equivocada
de que a remessa de ração e milho entre os estabelecimentos da empresa, bem como
para o parceiro integrado, tratam-se de etapas não integrantes do processo produtivo,
inexistindo previsão de crédito.
Ocorre que a fabricação da ração é apenas uma das etapas do processo produtivo da
Recorrente e não se trata de venda, mas de insumo despendido na atividade fim, qual
seja, criação, abate, corte e distribuição de cortes de aves e seus derivados, como os
embutidos. A ração é utilizada para a alimentação das aves que serão abatidas para a
produção dos produtos finais da Recorrente, por isso é remetida para os parceiros
criadores, inclusive, em cumprimento às cláusulas do contrato de parceria e integração
celebrado.
Poderá, ainda, ocorrer a transferência de ração de uma unidade para outra da
Recorrente, já que existem pontos e captação de insumos, como milho, soja, farelo de
soja, para a transferência até a fábrica de rações, que é responsável por realizar o
transporte para os parceiros criadores objetivando a alimentação dos animais criados no
sistema de integração.
Fato é que se a Recorrente adquirisse de terceiros a ração para alimentação das aves de
corte, não restaria dúvida quanto a característica de insumo do bem, e os custos de
aquisição, inclusive o frete, incontestavelmente gerariam direito à apropriação do
crédito das contribuições em estudo. Todavia, como a Recorrente fabrica a ração, o
r. auditor fiscal glosou os créditos de frete decorrentes da logística de distribuição
entre as filiais e parceiros criadores, por entender, de modo equivocado, que se
trata de produto acabado. (grifos meus)
Ora, a ração não é produto de venda da Recorrente, mas insumo produzido na sua fase
agrícola que serve de substrato indissociável a consumação do seu objeto social, qual
seja, a alimentação dos animais de corte.
Do mesmo modo ocorre com o frete decorrente da remessa de milho em grão entre
estabelecimentos da Recorrente, os quais são adquiridos por um estabelecimento, por
motivos de logística e/ou estrutura de armazenagem, e, posteriormente, são transferidos
para outros estabelecimentos (filiais) e para parceiros criadores para consumo na
produção de ração e alimentação das aves.
Toda essa movimentação e custos dela decorrentes, dentre eles o frete das remessas,
caracteriza a fase agrícola do processo produtivo da Recorrente, e, por isso, compõe o
custo de produção das aves de corte destinadas a comercialização. (...)
Entendo que esses gastos com frete estão dentro dos serviços essenciais as
atividades da empresa e por isso reverto as glosas com os fretes das embalagens de transporte;
das remessas e transferências decorrentes da logística de distribuição entre as filiais e
parceiros criadores; e com os fretes declarados na rubrica serviços utilizados como
insumos,os quais compõem o custo de produção do produto final, nos termos do art. 3°, II, das L
eis n°. 10.637/02, e n° 10.833/03, custos estes arcados pela ora recorrente e desde que
devidamente comprovados, observados os demais requisitos da lei.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

Prossegue a recorrente relatando que no que concerne ao direito a crédito sobre
Transporte de Produtos Acabados:
No mesmo sentido dos fundamentos apresentados pelo i. AFRFB no despacho decisório
recorrido, a DRJ/03, manteve como objeto de glosa as aquisições de combustíveis e
lubrificantes, bem como, as despesas de manutenção de veículos destinados ao
transporte mercadorias vendidas. Todavia, mais uma vez, não merece acolhimento o
entendimento proferido no r. acórdão recorrido.
No que diz respeito aos gastos com aquisições de combustíveis e lubrificantes
consumidos em veículos que transportam mercadorias vendidas, bem como as despesas
para a manutenção desses bens, tem-se que são necessários para o abastecimento de
caminhões frigorificados, que também estão devidamente enquadrados no conceito
casuístico de insumo passíveis de gerar crédito de ressarcimento, uma vez que são
custos ligados ao processo produtivo da empresa Recorrente.
Assim, considerando que a empresa possui como um dos seus objetivos sociais o
“Transportes rodoviários de cargas, exceto produtos perigoso e mudanças
intermunicipal, interestadual e internacional ”, tal fato se faz relevante para o caso, uma
vez que os gastos com transporte de produto acabado entre estabelecimentos da pessoa
jurídica e em operações de remessa de produto acabado compõem os custos da atividade
exercida pela empresa e, por isso, são passíveis de apropriação do crédito da
contribuição do PIS/Pasep e da COFINS. (...)
Depreende-se da argumentação recursal que a recorrente esta tratando de gastos
com combustíveis, lubrificantes e manutenção de frota própria, logo, é importante observar que
no que se refere aos combustíveis e lubrificantes a legislação prevê expressamente nos artigos 3o,
inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Assim, as despesas incorridas com o transporte próprio (combustíveis
e
lubrificantes, despesas de manutenção de veículos) são suscetíveis de serem aproveitados pela
Recorrente por serem insumo do serviço de distribuição por ela praticado. Com isso, entendo que
foi indevida a glosa dos créditos realizada pela fiscalização.
O raciocínio aqui traçado foi igualmente delineado no âmbito do STJ, no
julgamento do REsp. no. 1.235.979/RS, no qual foi igualmente analisada a possibilidade de
creditamento do PIS e da COFINS por empresa distribuidora de alimentos. O julgado foi
ementado nos seguintes termos:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS
NÃO
CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS UTILIZADOS
COMO INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
MERCADORIAS VENDIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA. ARTS. 3o, II,
DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1.O creditamento pelos insumos previsto nos arts. 3o, II, da Lei n.10.833/2003 e da
Lei n. 10.637/2002 abrange os custos com peças, combustíveis e lubrificantes
utilizados por empresa que, conjugada com a venda de mercadorias, exerce
também a atividade de prestação de serviços de transporte da própria mercadoria
que revende.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

2. Recurso especial provido." (STJ, Recurso Especial 1235979/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014) grifei.
Da mesma forma, possível encontrar precedentes no âmbito deste E. CARF,
igualmente garantindo o creditamento do PIS e da COFINS sobre as despesas com transporte
próprio. Senão, vejamos o precedente desta turma o Acórdão n.o 3201-009.373, de minha
relatoria, no qual por unanimidade este conselho (em outra formação), assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem
devidamente lastreados em documentação comprobatória, para reverter as seguintes
glosas, nos seguintes termos: I. Unanimidade de votos, em relação a: Combustíveis
utilizados dentro da etapa agrícola (óleo diesel e gasolina para utilização nos
caminhões e máquinas agrícolas); Insumos Industriais – Compras de produtos
químicos (biodispersante para a torre de resfriamento); Materiais de Laboratórios –
equipamentos e produtos utilizados em procedimentos laboratoriais: balão de vidro,
papel, filtro, pipeta, bastão, agulha, copos, algodão, ácido clorídrico e dicocromato de
potássio; Materiais de Manutenção de peças de caminhões e máquinas agrícolas
(freios, válvulas, motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas,
rolamentos, parafuso, mangueiras, filtros e cabo de aço), na medida da
depreciação, respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem
principal; Pneus e Câmaras de Ar, de veículos utilizados na fase produtiva e
industrial (pneus radiais, pneus de tratores, câmaras de ar e protetores de câmaras
de ar), na medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para a
desvalorização do bem principal; (...)
Nesse sentido, na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS,
os gastos com combustíveis, lubrificantes e manutenção da frota própria é essencial para a
realização da atividade operacional da pessoa jurídica, propiciam a dedução de crédito como
insumo, assim voto pela conversão dessas glosas, na medida dos princípios que norteiam os
indicativos para o método da depreciação, sobretudo respeitando o tempo que restar para a
desvalorização do bem principal.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer da preliminar de nulidade, por
perda de objeto e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as
glosas de créditos relativos aos dispêndios a seguir discriminados, desde que devidamente
lastreados em documentação comprobatória e observados os demais requisitos da lei, nos
seguintes termos:
I.
Embalagens para apresentação e embalagens de transporte;
II.
Materiais destinados às análises laboratoriais;
III.
Serviço de Coleta de Resíduos;
IV.
Serviços de calibração de equipamentos de laboratório;
V.
Fretes das embalagens de transporte, das remessas e transferências
decorrentes da logística de distribuição entre as filiais e parceiros
criadores;
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.824 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720947/2016-69

VI.
Fretes declarados na rubrica serviços utilizados como insumos;
VII.
Combustíveis e lubrificantes, utilizado no transporte de insumos e de
produtos acabados;
VIII.
Manutenção da frota própria, na medida dos princípios que norteiam os
indicativos para o método da depreciação, sobretudo respeitando o tempo
que restar para a desvalorização do bem principal;
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2076
DF CARF MF
Original